Tribunal: STJ
Processo: 1524542-71.2021.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780934 - SP (2024/0410761-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNA FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HELEN DOS SANTOS GONZAGA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: CLAUDINEIDE DOS SANTOS GONZAGA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: IVY CAMILA GALIAN - SP410278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE ORIVALDO RODRIGUES CANDIDO
ADVOGADOS
: CIDALIA MARIA ORZANQUI SANNINO - SP347286
ADRIANA BERTOLIM PERALTA - SP187009
INTERES.
: ALEXANDRE JONATHA DE MACEDO OLIVEIRA
INTERES.
: SANDRO MARCELO SAPATA JUNIOR
ADVOGADA
: CIDALIA MARIA ORZANQUI SANNINO - SP347286
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE
DE
DOIS
RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Viola o princípio da unirrecorribilidade a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra o mesmo acórdão, a acarretar o não
conhecimento daquele interposto por último.
2. Não comporta conhecimento o recurso especial da defesa interposto
contra o acórdão de apelação na pendência de julgamento dos embargos
de declaração opostos por ela contra o mesmo
.
decisum
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47451027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e1b184b5-0cff-4aaf-b4c6-8470e231b263

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
14 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47451027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e1b184b5-0cff-4aaf-b4c6-8470e231b263

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780934 - SP (2024/0410761-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNA FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HELEN DOS SANTOS GONZAGA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: CLAUDINEIDE DOS SANTOS GONZAGA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: IVY CAMILA GALIAN - SP410278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE ORIVALDO RODRIGUES CANDIDO
ADVOGADOS
: CIDALIA MARIA ORZANQUI SANNINO - SP347286
ADRIANA BERTOLIM PERALTA - SP187009
INTERES.
: ALEXANDRE JONATHA DE MACEDO OLIVEIRA
INTERES.
: SANDRO MARCELO SAPATA JUNIOR
ADVOGADA
: CIDALIA MARIA ORZANQUI SANNINO - SP347286
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE
DE
DOIS
RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Viola o princípio da unirrecorribilidade a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra o mesmo acórdão, a acarretar o não
conhecimento daquele interposto por último.
2. Não comporta conhecimento o recurso especial da defesa interposto
contra o acórdão de apelação na pendência de julgamento dos embargos
de declaração opostos por ela contra o mesmo
.
decisum
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA47451549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:41
Código de Controle do Documento: ae3b198a-eec5-4ab9-8c5a-9e27b4a3d59b

BRUNA FRANCISCO DOS SANTOS, HELEN DOS SANTOS
GONZAGA DE ALMEIDA e CLAUDINEIDE DOS SANTOS GONZAGA DE
agravam da decisão de fls. 2.525-2.526, por meio da qual a Presidência
ALMEIDA
desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial, diante do
princípio da unicidade recursal.
Neste regimental, a defesa aponta a possibilidade de conhecimento do
recurso, ao argumento de que os embargos de declaração foi rejeitado, de maneira
que não há que falar em preclusão do direito de recorrer.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, para que seja
dado provimento ao recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os esforços perpetrados pelos ora agravantes, não
constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja
conclusão mantenho.
Conforme dito, no caso em análise, o Tribunal de origem julgou a
apelação em
(fl. 2.352). Contra esse acórdão, a defesa opôs embargos de
3/6/2024
declaração em
(fl. 2.404). Na pendência de julgamento dos aclaratórios, a
6/6/2024
parte interpôs recurso especial em
(fl. 2.380).
19/6/2024
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a interposição
de dois recursos pela parte, contra a mesma decisão, inviabiliza o exame daquele
que tenha sido protocolizado por último, em virtude da inobservância do princípio
da unirrecorribilidade.
A defesa deveria haver aguardado o encerramento da prestação
jurisdicional pela Corte de origem, com a prolação de
nos aclaratórios
decisum
para, então, interpor o recurso especial, independentemente da matéria objeto de
impugnação nos embargos.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS
Documento eletrônico VDA47451549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:41
Código de Controle do Documento: ae3b198a-eec5-4ab9-8c5a-9e27b4a3d59b

SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
SEGUNDO
RECURSO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO DE
APLICAR A SÚMULA N. 579/STJ. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PENDENTES
DE
JULGAMENTO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL APRESENTADOS PELA MESMA
PARTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante opôs embargos de declaração e interpôs recurso
especial desafiando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem
no julgamento do recurso em sentido estrito, sendo o primeiro os
aclaratórios, e, posteriormente, o recurso especial.
2. No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e
contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os
aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão
consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, que veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma
decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e
extraordinário.
3. Na espécie, o recurso especial protocolizado é manifestamente
inadmissível, em razão da prévia interposição de outro recurso
pela mesma parte, contra o mesmo acórdão.
4. Não há falar na aplicação do enunciado 579 desta Corte,
segundo o qual "não é necessário ratificar o recurso especial
interposto na pendência do julgamento dos embargos de
declaração, quando inalterado o resultado anterior", pois, na
hipótese, ambos os recursos interpostos contra o acórdão
proferido no julgamento do recurso em sentido estrito foram
apresentados pela mesma parte.
5. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.174.878/CE
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe
,
24/4/2023
destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS
SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 579/STJ.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL
APRESENTADOS
PELA
MESMA
PARTE.
Documento eletrônico VDA47451549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:41
Código de Controle do Documento: ae3b198a-eec5-4ab9-8c5a-9e27b4a3d59b

INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Defesa apresentou 2 (dois) recursos desafiando o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação,
sendo o primeiro os aclaratórios, e, posteriormente, o recurso
especial.
2. No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e
contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os
aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma
decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e
extraordinário. Precedente do STJ.
3. Na espécie, o primeiro recurso especial protocolizado é
manifestamente inadmissível, em razão da prévia interposição de
outro recurso pela mesma parte, contra o mesmo acórdão.
4. Não há falar na aplicação do Enunciado 579 desta Corte,
segundo o qual "não é necessário ratificar o recurso especial
interposto na pendência do julgamento dos embargos de
declaração, quando inalterado o resultado anterior", pois, na
hipótese, ambos os recursos interpostos contra o acórdão
proferido no julgamento da apelação foram apresentados pela
mesma Parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes
de julgamento no momento da interposição do recurso especial
foram opostos pelo próprio réu, e não pela parte adversa.
5. O segundo recurso especial, protocolado após o julgamento dos
embargos de declaração é intempestivo, uma vez que interposto
fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso
VI, c.
c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem
como o art. 798 do Código de Processo Penal 6. Houve intimação
quanto ao acórdão dos aclaratórios em
, mas o recurso
10/03/2021
especial foi interposto em
, quando já havia escoado o
05/04/2021
prazo para a sua interposição.
7. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel.
6a
AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP
Ministra Laurita Vaz,
T., DJe
, grifei)
6/5/2022

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47451549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:41
Código de Controle do Documento: ae3b198a-eec5-4ab9-8c5a-9e27b4a3d59b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0410761-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.780.934 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00027388320238260509 00065754320238260996 00095993420238260041
00096244720238260041 15245427120218260228 27388320238260509
2738832023826050900065754320238260996 2772282021 65754320238260996
95993420238260041 96244720238260041
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ORIVALDO RODRIGUES CANDIDO
ADVOGADA
: CIDALIA MARIA ORZANQUI SANNINO - SP347286
ADVOGADA
: ADRIANA BERTOLIM PERALTA - SP187009
AGRAVANTE
: BRUNA FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HELEN DOS SANTOS GONZAGA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: CLAUDINEIDE DOS SANTOS GONZAGA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: IVY CAMILA GALIAN - SP410278
AGRAVANTE
: ALEXANDRE JONATHA DE MACEDO OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SANDRO MARCELO SAPATA JUNIOR
ADVOGADA
: CIDALIA MARIA ORZANQUI SANNINO - SP347286
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DIANA MAYUMI SAKANO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: INGRID KANANDA SILVA
CORRÉU
: GRAZIELA DOS SANTOS SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNA FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HELEN DOS SANTOS GONZAGA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: CLAUDINEIDE DOS SANTOS GONZAGA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: IVY CAMILA GALIAN - SP410278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE ORIVALDO RODRIGUES CANDIDO
ADVOGADA
: CIDALIA MARIA ORZANQUI SANNINO - SP347286
ADVOGADA
: ADRIANA BERTOLIM PERALTA - SP187009
INTERES.
: ALEXANDRE JONATHA DE MACEDO OLIVEIRA
INTERES.
: SANDRO MARCELO SAPATA JUNIOR
ADVOGADA
: CIDALIA MARIA ORZANQUI SANNINO - SP347286
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C54224548558450<065320@
2024/0410761-5 - AREsp 2780934 Petição : 2025/0002169-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 05BE488B-7C6F-44A9-8A78-E07E6FEB3678

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0410761-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.780.934 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54224548558450<065320@
2024/0410761-5 - AREsp 2780934 Petição : 2025/0002169-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 05BE488B-7C6F-44A9-8A78-E07E6FEB3678